Tribunal: TJES
Processo: 5002330-63.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002330-63.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO LUIZ SILVA DO ROSARIO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5002330-63.2018.8.08.0030

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO D ENERGIA S.A

Recorrido: JOÃO LUIZ SILVA DO ROSÁRIO

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

DR EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATURAS EM NOME DE TERCEIRO.

IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA QUANTO À DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS ANTERIORES A JULHO/2018 BEM COMO DECLAROU A NULIDADE DO TERMO DE ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, ALÉM DE CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EMENDA À INICIAL APRESENTADA (ID 997463) COM DEVIDA MANIFESTAÇÃO DA RECORRIDA (ID 997466). OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95). INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA.

1. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

2. Não verifico no presente caso o julgamento extra petita alegado pela recorrente, tendo em vista que houve emenda à inicial apresentada pelo recorrido, com a devida manifestação daquele, que se limitou a ratificar os termos de sua contestação, conforme se vê pelos documentos de id 997463 e 997466, tendo o Magistrado a
quo
decidido nos exatos limites da lide propostos pelas partes;

3. Conforme bem pontuado pelo magistrado a
quo
e demonstrado no acervo probatório dos autos, a obrigação referente ao consumo de energia elétrica é de natureza pessoal –
propter persona
- e não
propter rem
, pois não se vincula à titularidade do imóvel (STJ – AGRG no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AGRG no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AGRG no RESP 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AGRG no RESP 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014). Tanto mais quando formalmente realizada a transferência de titularidade cadastral junto à distribuidora, como no caso dos autos, razão pela qual as dívidas então pendentes em nome de terceiro devem ser cobradas daquele, exclusivamente, pelo período de vigência do respectivo contrato, desonerando o posterior consumidor de qualquer entrave em relação às mencionadas despesas, inclusive quanto ao corte de fornecimento, de modo que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive no que pertine ao valor arbitrado a título de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito
Dr.

-
Acompanho o voto do relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
o recurso inominado, mas
LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.